Tribunal: TJES
Processo: 0012373-27.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0012373-27.2021.8.08.0035

APTE :
GABRIEL DOS SANTOS SAMORA e OUTRO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AVISO DE MIRANDA – CONFISSÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA DOS ACUSADOS – DIREITO INDIVIDUAL RESPEITADO – GUARDA MUNICIPAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRECEDENTES DO TJ/ES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ANÁLISE DAS CIRCUNSTANCIAS PESSOAIS -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.

No caso dos autos, conforme interrogatório e confissão dos acusados, não restou caracterizada a lesão ao direito ao silêncio dos mesmos, já que confessaram em juízo todo o desenvolvimento das atividades, flagrante e legalidade dos atos policiais
.

2.
Conforme precedente desta corte de justiça:
Quanto à competência de tais agentes públicos, o art. 144, da Constituição Federal, que dispõe sobre a segurança pública e seus órgãos, em seu §8º preceitua que os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nessa senda, verifica-se que a Constituição Federal inclui os membros da Guarda Civil Municipal no capítulo referente à segurança pública, estando tais agentes legitimados a praticar atos de defesa da sociedade, inclusive, em situações análogas às da espécie em apreciação, no flagrante do crime de tráfico de drogas, destacando-se que as denúncias de munícipes acerca de tal prática ilícita não se confundem com investigação prévia pelos guardas municipais, demonstrando em verdade, junto a outros elementos, o estado de flagrância do acusado. Ainda, destaca-se que o Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), em seu artigo 3º, conferiu expressamente o poder de polícia aos membros da classe, pois elencou como princípios mínimos para atuação das guardas municipais, dentre outros, a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; o patrulhamento preventivo; e o uso progressivo da força, além de enumerar, ainda, como umas de suas competências específicas, a de colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Logo, não é possível se falar em ilegitimidade da atuação dos guardas municipais no presente caso, os quais atuaram em estrita observância às competências que lhe foram atribuídas legal e constitucionalmente.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200069607, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022.
.

3
.

Conforme se observa dos autos, não se faz presente a condição subjetiva para a aplicação do tráfico privilegiado.

4.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este

NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012373-27.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS SAMORA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0012373-27.2021.8.08.0035

APTE :
GABRIEL DOS SANTOS SAMORA e OUTRO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AVISO DE MIRANDA – CONFISSÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA DOS ACUSADOS – DIREITO INDIVIDUAL RESPEITADO – GUARDA MUNICIPAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRECEDENTES DO TJ/ES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ANÁLISE DAS CIRCUNSTANCIAS PESSOAIS -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.

No caso dos autos, conforme interrogatório e confissão dos acusados, não restou caracterizada a lesão ao direito ao silêncio dos mesmos, já que confessaram em juízo todo o desenvolvimento das atividades, flagrante e legalidade dos atos policiais
.

2.
Conforme precedente desta corte de justiça:
Quanto à competência de tais agentes públicos, o art. 144, da Constituição Federal, que dispõe sobre a segurança pública e seus órgãos, em seu §8º preceitua que os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nessa senda, verifica-se que a Constituição Federal inclui os membros da Guarda Civil Municipal no capítulo referente à segurança pública, estando tais agentes legitimados a praticar atos de defesa da sociedade, inclusive, em situações análogas às da espécie em apreciação, no flagrante do crime de tráfico de drogas, destacando-se que as denúncias de munícipes acerca de tal prática ilícita não se confundem com investigação prévia pelos guardas municipais, demonstrando em verdade, junto a outros elementos, o estado de flagrância do acusado. Ainda, destaca-se que o Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), em seu artigo 3º, conferiu expressamente o poder de polícia aos membros da classe, pois elencou como princípios mínimos para atuação das guardas municipais, dentre outros, a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; o patrulhamento preventivo; e o uso progressivo da força, além de enumerar, ainda, como umas de suas competências específicas, a de colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Logo, não é possível se falar em ilegitimidade da atuação dos guardas municipais no presente caso, os quais atuaram em estrita observância às competências que lhe foram atribuídas legal e constitucionalmente.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200069607, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022.
.

3
.

Conforme se observa dos autos, não se faz presente a condição subjetiva para a aplicação do tráfico privilegiado.

4.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este

NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 30/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0012373-27.2021.8.08.0035

APTE :
GABRIEL DOS SANTOS SAMORA e OUTRO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme restou consignado no relatório apresentado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor
de
Gabriel dos Santos Samora e Sândalos Marcos dos Santos Junior,
eis que irresignados com a
sentença de fls. 248/256, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgo
u
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Conforme se apura na sentença
, condenou
GABRIEL DOS SANTOS SAMORA
à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (setecentos) dias-multa por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/06.

SÂNDALOS MARCOS DOS SANTOS JÚNIOR teve a sua pena fixada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa por infração ao art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do que consta
às fls. 290/294v, pugnam os apelantes pelo acolhimento da preliminar de nulidade da prisão em flagrante em virtude da ausência do “aviso de Miranda”;
pela ilicitude das provas diante da atuação da Guarda Municipal que, conforme afirmam, exerceram
a atividade típica de investigação policial. Subsidiariamente, postulam a aplicação da causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais às fls. 298/299v por seu digno Promotor de Justiça na 1ª Instância, refutando os argumentos da Defesa.

Nos termos do
Par
e
cer
contido no evento de número
5108991

a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença
.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo como presente a

materialidade
do delito restou inconteste,
conforme
Auto de Pris
ã
o em Flagrante, de fls.62-86 dele constando ainda:- Boletim Unificado as f
l
s 08-14, Termos de Declaração de f
l
s 30-35, Auto de Qua
li
ficação e Interrogat
ó
rio de f
l
s 43-45 Nota de Culpa de f
l
s 46-,48, Auto de
Apree
nsão de f
l
s 36/37, Auto de Constatação Provisori
a
de Natureza e Quantidade de s de fi 38, Relat
ó
rio Conclusivo de
I
P as f
l
s 60 61, assim como o Laudo de E
x
a
m
e Qu
í
mico Definitivo de fi 206 207,
que apo
nta a presença de substâncias
entorpecentes
de uso pr
o
scrito no Brasil, conforme Portaria SVS/MS n° 344,
de 12
/05/1998.

A
VISO DE MIRANDA

A
defesa em suas razões recursais expõe, de forma sintética, que deve ser reconhecida a nulidade do procedimento deflagrado em relação aos acusados eis que, conforme afirmação dos guardas municipais, estes não foram cientificados do seu direito de permanecer em silêncio desde a abordagem, sendo violados em seus direitos constitucionais.

Após observar os termos dos precedentes invocados como subsídio ao pedido da defesa, além das provas colhidas nos autos, entendo que a formalidade não possui a profundidade, neste feito, que a defesa sustenta impossibilitar a manutenção da sentença.

Em primeiro lugar, há nos autos a confissão dos recorrentes quanto ao crime perpetrado, isso em sede policial e em juízo. Assim, a formalidade, ainda que cumprida na fase embrionária da investigação, resultou cumprida pelos próprios recorrentes quando apresentaram a sua versão em juízo.

Ora, o direito de permanecer em silêncio, conforme foi exigido pela defesa é, em suma, o direito de não auto incriminação e de que as diligências probatórias serão exercidas sem que o acusado possa ter devassado o seu direito de defesa pela sua manifestação nos autos da investigação. Confessado o crime perante o magistrado sentenciante, restou esvaziada a suposta mácula aos direitos dos recorrentes, eis que, em suma, o direito ao silêncio não foi exercido por eles, sequer ainda na fase do inquérito. Por estas razões não acolho o pleito.

PRISÃO EM FLAGRANTE – GUARDA MUNICIPAL

Não deixo de ter ciência do entendimento restrito que tem adotado o Supremo Tribunal Federal quanto a atuação das guardas municipais, mormente no que se pode adjetivar de investigação policial.

Mas, conforme entendimento desta corte, reiteradas vezes já se referendou que a atuação da Guarda Municipal, possuindo estes atribuição ligada a Segurança Pública, é válida e não está acoimada de ilegitimidade, mormente quando ocorre a prisão em flagrante como no presente caso.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO DO APELADO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, verifica-se que o réu se encontrava em hipótese de flagrante delito, já que trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nessa senda, considerando que, nos termos do art. 301, do CPP, qualquer um do povo poderá prender quem que se encontrar em flagrante delito, os guardas municipais encontravam-se em tal enquadramento legal, poderiam então efetuar prisão em flagrante. Quanto à competência de tais agentes públicos, o art. 144, da Constituição Federal, que dispõe sobre a segurança pública e seus órgãos, em seu §8º preceitua que os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nessa senda, verifica-se que a Constituição Federal inclui os membros da Guarda Civil Municipal no capítulo referente à segurança pública, estando tais agentes legitimados a praticar atos de defesa da sociedade, inclusive, em situações análogas às da espécie em apreciação, no flagrante do crime de tráfico de drogas, destacando-se que as denúncias de munícipes acerca de tal prática ilícita não se confundem com investigação prévia pelos guardas municipais, demonstrando em verdade, junto a outros elementos, o estado de flagrância do acusado. Ainda, destaca-se que o Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), em seu artigo 3º, conferiu expressamente o poder de polícia aos membros da classe, pois elencou como princípios mínimos para atuação das guardas municipais, dentre outros, a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; o patrulhamento preventivo; e o uso progressivo da força, além de enumerar, ainda, como umas de suas competências específicas, a de colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Logo, não é possível se falar em ilegitimidade da atuação dos guardas municipais no presente caso, os quais atuaram em estrita observância às competências que lhe foram atribuídas legal e constitucionalmente. 2. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200069607, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022.

Desta forma, entendo que a prisão em flagrante e as provas angariadas pela atividade policial são legítimas ao desiderato de comprovar o delito perpetrado pelos acusados e sustentar a condenação exarada.

T
RÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa invoca em suas razões a consideração desta corte com relação a possibilidade de ser reconhecido, em favor dos acusados, a causa especial do art. 33, §4º, da Lei 11.343./06, que trata do “privilégio” em favor daqueles que preenchem os requisitos legais.

Sendo condição especial que deve ser analisada em razão da situação de cada um dos acusados, passo a observar que em relação ao acusado
GABRIEL DOS SANTOS SAMORA
é reincidente, não podendo a benesse ser a este aplicada, eis que ausente causa subjetiva.

Em relação ao acusado SÂNDALOS MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, entendo por colacionar o trecho da sentença que fundamentou de forma minuciosa os motivos pelos quais ao recorrente não se aplica o tráfico privilegiado:

Tomando por base a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado., as circunstâncias em que foram aprendidas juntamente a uma submetralhadora, munições, e havendo informações de que o acusado é gerente do tráfico na região, assim como o fato de o acusado possui registro de uma ação penal pelo crime de. tráfico de entorpecentes, bem como respondeu ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, envolvimento na traficância ilícita, deixo de aplicar-lhe o beneficio.

Neste sentido o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONCESSÃO DA INSENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.1. 2. 3. No que toca à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, coaduno-me com o sentenciante ao afastá-la, porquanto, ainda que o réu seja tecnicamente primário, já cumpriu medida socioeducativa, quando menor, por prática de ato infracional análogo ao roubo majorado, fatos que indicam que o agente se dedica à atividade criminosa, ainda mais se somarmos a isso a quantidade de drogas apreendida e a quantidade e diversidade de armas, munições e carregadores apreendidos. 4.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 047200061662, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022

Desta forma, mantenho irretocáveis os termos da sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03